Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700787-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANILDES RODRIGUES AVELINO DESPACHO Aguarde-se o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 615. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator